Tribunal: TRF3
Processo: 5069926-31.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
346/689)

5069926-31.2023.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5069926-31.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADEILDO HELIODORO DOS SANTOS - SP184259-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: WENDELL HELIODORO DOS SANTOS - SP225922-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: ADEILDO HELIODORO DOS SANTOS - SP184259-A

ADVOGADO do(a) APELADO: WENDELL HELIODORO DOS SANTOS - SP225922-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA EM GRAU RECURSAL. ALTERAÇÃO FÁTICA COMPROVADA. ATIVIDADE ESPECIAL. AJUDANTE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TEMPO COMUM INCONTROVERSO. MOTORISTA DE CAMINHÃO TRUCK. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL ATÉ 28/04/1995. REAFIRMAÇÃO DA DER. EFEITOS FINANCEIROS NA CITAÇÃO. DIREITO DE OPÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora em face de sentença que reconheceu parcialmente tempo especial. O autor pleiteia o restabelecimento da gratuidade judiciária, a averbação de tempo comum, o reconhecimento de períodos especiais como motorista e a concessão de aposentadoria. O INSS recorre para afastar a especialidade do período de "ajudante" e a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) o preenchimento dos requisitos para a gratuidade judiciária em sede recursal; (ii) a possibilidade de enquadramento como especial da função de "ajudante" baseada em adicional de insalubridade; (iii) reconhecimento de tempo comum computado pelo INSS; (iv) o enquadramento por categoria profissional da atividade de motorista de veículos pesados até 28/04/1995; e (v) a fixação do termo inicial financeiro na reafirmação da DER ocorrida entre o requerimento administrativo e o ajuizamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação de renda atual inferior ao limite de hipossuficiência justifica a concessão da gratuidade da justiça em grau recursal, com efeitos ex nunc.

4. A especialidade do período laborado como "ajudante" deve ser afastada, uma vez que o cargo não possui previsão de enquadramento por categoria e o recebimento de adicional de insalubridade não supre a necessidade de prova técnica da efetiva exposição a agentes nocivos para fins previdenciários.

5. O tempo comum computado pelo INSS goza de presunção de veracidade e deve ser averbado.

6. As atividades de motorista de caminhão e de truck (veículo pesado de carga) permitem o reconhecimento da especialidade por presunção legal de penosidade até 28/04/1995 (Decretos 53.831/64 e 83.080/79).

7. Verificada a implementação dos requisitos após requerimento administrativo, mas antes da propositura da ação, é cabível a reafirmação da DER.

8. Os efeitos financeiros devem ser fixados na data da citação, marco em que o INSS é constituído em mora e toma ciência inequívoca da pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação do INSS parcialmente provida para afastar o reconhecimento da especialidade no período de 19/01/1983 a 02/10/1984 e fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação válida. Apelação da parte autora parcialmente provida para deferir os benefícios da justiça gratuita, averbar o tempo comum de 01/09/1984 a 31/01/1985 e reconhecer como atividade especial os períodos de 08/01/1986 a 05/08/1986 e de 12/03/1987 a 03/06/1992, condenando a autarquia a conceder-lhe a Aposentadoria por Tempo de Contribuição mediante a reafirmação da DER, com DIB na data do implemento dos requisitos e efeitos financeiros a contar da citação válida, ressalvado o direito de opção pelo benefício mais vantajoso.

Tese de julgamento: "1. O adicional de insalubridade não gera presunção de atividade especial. 2. Preenchidos os requisitos para o benefício após o requerimento administrativo e antes do ajuizamento, o termo inicial dos efeitos financeiros fixa-se na citação, momento da constituição em mora da autarquia."

Legislação relevante citada: CPC, art. 98, 99; Lei 8.213/91, art. 124; Decretos 53.831/64 e 83.080/79.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5069926-31.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADEILDO HELIODORO DOS SANTOS - SP184259-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: WENDELL HELIODORO DOS SANTOS - SP225922-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ADEILDO HELIODORO DOS SANTOS - SP184259-A

ADVOGADO do(a) APELADO: WENDELL HELIODORO DOS SANTOS - SP225922-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e por LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando a autarquia previdenciária a averbar como especial o período de 19/01/1983 a 02/10/1984 (laborado na empresa Mosca), deixando de reconhecer os demais interregnos postulados (ID 278469519).

Em suas razões recursais (ID 278469540), o INSS impugna o benefício da justiça gratuita e pugna pelo afastamento da especialidade do período de 19/01/1983 a 02/10/1984, argumentando que a função de "Ajudante", constante na ficha de registro de empregados, não permite enquadramento por categoria profissional e que o mero recebimento de adicional de insalubridade na esfera trabalhista não é suficiente para a caracterização da atividade especial. Subsidiariamente, pleiteia que os efeitos financeiros da condenação sejam fixados a partir da citação.

A parte autora (ID 278469566), por sua vez, requer preliminarmente a concessão da justiça gratuita em grau recursal. No mérito, postula a reforma da sentença para que seja reconhecido o tempo comum de 01/09/1984 a 31/01/1985 (já computado administrativamente em requerimento anterior) e os períodos especiais de 08/01/1986 a 05/08/1986 (TB Serviços, na função de motorista de caminhão) e de 12/03/1987 a 03/06/1992 (Fassina, na função de motorista de truck). Requer, por fim, a reafirmação da DER e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Com contrarrazões da parte autora, pugnando pela manutenção da sentença na parte que lhe foi favorável e rechaçando as alegações autárquicas, vieram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos pelas partes.

Da Justiça Gratuita em Grau Recursal

Compulsando os autos, verifica-se que o juízo a quo, acolhendo impugnação apresentada pelo INSS, revogou os benefícios da assistência judiciária gratuita anteriormente concedidos à parte autora, determinando o recolhimento das custas processuais.

Em sede recursal, o autor pugna pelo restabelecimento da benesse, colacionando documentos que comprovam sua atual situação de hipossuficiência. O ordenamento jurídico permite que o pedido de gratuidade seja formulado em qualquer fase do processo, inclusive em grau recursal (art. 99 do CPC).

No caso concreto, o CNIS acostado demonstra que o recorrente passou a auferir renda inferior a 02 (dois) salários-mínimos, o que evidencia alteração fática em sua capacidade financeira apta a autorizar a concessão da gratuidade. Assim, presentes os pressupostos legais, defiro o benefício da justiça gratuita à parte autora, com efeitos ex nunc, dispensando-a do recolhimento do preparo e suspendendo a exigibilidade de eventuais verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Da Atividade Especial – Empresa Mosca

O INSS insurge-se contra o reconhecimento do tempo especial referente ao período de 19/01/1983 a 02/10/1984, laborado na empresa Mosca Grupo Nacional de Serviços Ltda. (atual Mopp Sistema de Limpeza). A sentença ancorou o reconhecimento da especialidade no pagamento de adicional de insalubridade.

Assiste razão à autarquia. Conforme a Ficha de Registro de Empregados (Id 278469502), a parte autora exercia a função de "ajudante". Tal atividade não possui previsão de presunção de especialidade por enquadramento de categoria profissional nos quadros anexos aos Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979.

Ademais, a mera percepção de adicional de insalubridade ou periculosidade na esfera trabalhista não é suficiente para a caracterização da atividade especial no âmbito previdenciário, uma vez que as legislações que regem as matérias adotam critérios distintos de avaliação e concessão. Ausente o formulário Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) ou laudo técnico que comprove a efetiva exposição a agentes nocivos, a reforma da sentença neste ponto é medida de rigor.

Do Tempo Comum

A parte autora requer o reconhecimento do labor em atividade comum de 01/09/1984 a 31/01/1985.

A averbação do interregno é devida. Os documentos constantes dos autos demonstram que o referido período já havia sido reconhecido administrativamente pelo próprio INSS no bojo de requerimento anterior (NB 173.480.877-0), conforme extrato de contagem de tempo de contribuição (Id 278469453, pág. 47). Logo, tratando-se de período incontroverso, seu cômputo no presente feito é direito do segurado.

Da Atividade Especial – Motorista de Caminhão

A parte autora pugna pelo reconhecimento da especialidade nos períodos de 08/01/1986 a 05/08/1986 (TB Serviços) e de 12/03/1987 a 03/06/1992 (Fassina).

Quanto ao interregno de 08/01/1986 a 05/08/1986, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (Id 278469314, pág. 42) atesta que a parte demandante exerceu o cargo de "motorista de caminhão", contendo na descrição das atividades a condução de caminhão truck, terminologia que se refere inequivocamente à condução de caminhões de carga.

No que tange ao período de 12/03/1987 a 03/06/1992, a anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social (Id 278469312, pág. 15) e o PPP (Id 278469312, pág. 11) evidenciam o exercício do cargo de "motorista de truck".

A atividade de motorista de caminhão (veículos pesados de carga) permite o reconhecimento da especialidade por presunção legal de penosidade da categoria profissional até 28/04/1995 (advento da Lei no 9.032/1995), com fundamento no item 2.4.4 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964 e no item 2.4.2 do Anexo II do Decreto no 83.080/1979. Portanto, impositiva a reforma da sentença para averbar a especialidade nestes dois interregnos.

Da Aposentadoria, Reafirmação da DER e Efeitos Financeiros

Efetuado o novo cômputo do tempo de contribuição, com a exclusão do período na empresa Mosca e a inclusão do tempo comum e dos períodos especiais como motorista de caminhão, constata-se que a parte autora não preenchia os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria na Data da Entrada do Requerimento (DER).

Contudo, a parte autora faz jus ao benefício mediante a reafirmação da DER para o momento em que implementou as condições exigidas pela legislação previdenciária, fato ocorrido em data anterior ao ajuizamento da presente ação.

No tocante à fixação do início dos efeitos financeiros decorrentes da reafirmação da DER, entendo que, preenchidos os requisitos para a obtenção do benefício após o requerimento administrativo e antes do ajuizamento da ação, o termo inicial deverá ser a data da citação válida, pois é o momento em que o INSS toma ciência inequívoca da pretensão do segurado, agora com os requisitos plenamente satisfeitos, e é constituído em mora. Antes disso, não se poderia exigir da autarquia o conhecimento de um fato que ocorreu após o encerramento de sua própria análise.

Dessa forma, a Data de Início do Benefício (DIB) ficará adstrita à data da efetiva reafirmação da DER, ao passo que os efeitos financeiros fluirão unicamente a partir da citação.

Neste contexto, fica afastada a aplicação do Tema 1.018 do Superior Tribunal de Justiça no que diz respeito ao pagamento de parcelas vencidas entre a DER reafirmada e o ajuizamento da ação, pois, como assentado, o marco financeiro fixado recai sobre a citação.

Registro, por fim, que a consulta ao Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) revela que o autor já é titular de Aposentadoria por Tempo de Contribuição concedida na via administrativa (DIB em 05/08/2020). Desse modo, assegura-se à parte autora o direito de opção pelo benefício que se revelar financeiramente mais vantajoso no momento da execução do julgado, sendo vedada a acumulação das aposentadorias (art. 124, inciso II, da Lei no 8.213/1991). O exercício dessa opção, caso recaia sobre o benefício concedido neste processo, implicará a compensação das parcelas inacumuláveis já recebidas administrativamente sob o mesmo título.

Dos Ônus Sucumbenciais

Considerando que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, condeno o INSS ao pagamento integral dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data deste acórdão (Súmula 111 do STJ).

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS para afastar o reconhecimento da especialidade no período de 19/01/1983 a 02/10/1984 e fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação válida; e dou parcial provimento à apelação da parte autora para deferir os benefícios da justiça gratuita, averbar o tempo comum de 01/09/1984 a 31/01/1985 e reconhecer como atividade especial os períodos de 08/01/1986 a 05/08/1986 e de 12/03/1987 a 03/06/1992, condenando a autarquia a conceder-lhe a Aposentadoria por Tempo de Contribuição mediante a reafirmação da DER, com DIB na data do implemento dos requisitos e efeitos financeiros a contar da citação válida, ressalvado o direito de opção pelo benefício mais vantajoso.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA EM GRAU RECURSAL. ALTERAÇÃO FÁTICA COMPROVADA. ATIVIDADE ESPECIAL. AJUDANTE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TEMPO COMUM INCONTROVERSO. MOTORISTA DE CAMINHÃO TRUCK. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL ATÉ 28/04/1995. REAFIRMAÇÃO DA DER. EFEITOS FINANCEIROS NA CITAÇÃO. DIREITO DE OPÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora em face de sentença que reconheceu parcialmente tempo especial. O autor pleiteia o restabelecimento da gratuidade judiciária, a averbação de tempo comum, o reconhecimento de períodos especiais como motorista e a concessão de aposentadoria. O INSS recorre para afastar a especialidade do período de "ajudante" e a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) o preenchimento dos requisitos para a gratuidade judiciária em sede recursal; (ii) a possibilidade de enquadramento como especial da função de "ajudante" baseada em adicional de insalubridade; (iii) reconhecimento de tempo comum computado pelo INSS; (iv) o enquadramento por categoria profissional da atividade de motorista de veículos pesados até 28/04/1995; e (v) a fixação do termo inicial financeiro na reafirmação da DER ocorrida entre o requerimento administrativo e o ajuizamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação de renda atual inferior ao limite de hipossuficiência justifica a concessão da gratuidade da justiça em grau recursal, com efeitos ex nunc.

4. A especialidade do período laborado como "ajudante" deve ser afastada, uma vez que o cargo não possui previsão de enquadramento por categoria e o recebimento de adicional de insalubridade não supre a necessidade de prova técnica da efetiva exposição a agentes nocivos para fins previdenciários.

5. O tempo comum computado pelo INSS goza de presunção de veracidade e deve ser averbado.

6. As atividades de motorista de caminhão e de truck (veículo pesado de carga) permitem o reconhecimento da especialidade por presunção legal de penosidade até 28/04/1995 (Decretos 53.831/64 e 83.080/79).

7. Verificada a implementação dos requisitos após requerimento administrativo, mas antes da propositura da ação, é cabível a reafirmação da DER.

8. Os efeitos financeiros devem ser fixados na data da citação, marco em que o INSS é constituído em mora e toma ciência inequívoca da pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação do INSS parcialmente provida para afastar o reconhecimento da especialidade no período de 19/01/1983 a 02/10/1984 e fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação válida. Apelação da parte autora parcialmente provida para deferir os benefícios da justiça gratuita, averbar o tempo comum de 01/09/1984 a 31/01/1985 e reconhecer como atividade especial os períodos de 08/01/1986 a 05/08/1986 e de 12/03/1987 a 03/06/1992, condenando a autarquia a conceder-lhe a Aposentadoria por Tempo de Contribuição mediante a reafirmação da DER, com DIB na data do implemento dos requisitos e efeitos financeiros a contar da citação válida, ressalvado o direito de opção pelo benefício mais vantajoso.

Tese de julgamento: "1. O adicional de insalubridade não gera presunção de atividade especial. 2. Preenchidos os requisitos para o benefício após o requerimento administrativo e antes do ajuizamento, o termo inicial dos efeitos financeiros fixa-se na citação, momento da constituição em mora da autarquia."

Legislação relevante citada: CPC, art. 98, 99; Lei 8.213/91, art. 124; Decretos 53.831/64 e 83.080/79.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS para afastar o reconhecimento da especialidade no período de 19/01/1983 a 02/10/1984 e fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação válida; e dar parcial provimento à apelação da parte autora para deferir os benefícios da justiça gratuita, averbar o tempo comum de 01/09/1984 a 31/01/1985 e reconhecer como atividade especial os períodos de 08/01/1986 a 05/08/1986 e de 12/03/1987 a 03/06/1992, condenando a autarquia a conceder-lhe a Aposentadoria por Tempo de Contribuição mediante a reafirmação da DER, com DIB na data do implemento dos requisitos e efeitos financeiros a contar da citação válida, ressalvado o direito de opção pelo benefício mais vantajoso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão